Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADE. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODULAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA MENOR QUE QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de a questão ainda não estar pacificada e pender de apreciação pelo ex. Supremo Tribunal Federal (ARE 901.623/RG), que reconheceu a repercussão geral, mas não suspendeu os processos pendentes sobre a matéria, acerca da conduta de portar arma branca tem-se que mais acertado é o posicionamento que reconhece a tese da tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes do STJ e TJDFT. 1. 1. Busca-se proteger a paz pública de uma maneira geral, além de evitar e prevenir a ocorrência de delitos mais graves, cometidos mediante violência, como homicídios, roubos, latrocínios e lesões corporais. 1. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, ressaltando que a Lei de Contravenções Penais foi devidamente recepcionada pela Constituição Federal.
2. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado. Precedentes.
3. Em sendo o réu multirreindente específico, é recomendável que uma das duas condenações caracterizadoras da majorante seja devidamente compensada com a atenuante de confissão espontânea, remanescendo a sobejante para recrudescer a sanção, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
4. Apesar de a reprimenda ser inferior a quatro anos e os crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, as quatro condenações definitivas penais do acusado, todas por crimes contra o patrimônio, demonstram que ele está em franca escalada delituosa, sendo recomendável a manutenção do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo.